Tribunal: TJMT
Processo: 0000448-37.2012.8.11.0109
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Recurso Inominado: 0000448-37.2012.8.11.0109
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA/MT
Recorrente: KILZE FELICISSIMO DA SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO DE TÉCNICA DE HIGIENE DENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ACERCA DA INTENSIDADE. APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR N.o 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 194/STF. CONTATO DIRETO COM PACIENTES. INSABUBRIDADE DE GRAU MÉDIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente KILZE FELICISSIMO DA SILVA menciona que é servidora pública municipal desde 01/10/2001, exercendo o cargo de Enfermeira a partir de 02/02/2004 e Técnica de Higiene Dental a partir de 2006 no Hospital Municipal, sendo devido, em razão da função, o adicional de insalubridade.
3. Considerando que o benefício é regulamentado pela Lei Municipal n.o 04/2005, bem como que a função exercida da servidora de Técnica em Higiene Dental desenvolvida no Hospital Municipal se encontra expressamente prevista no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, inexiste a necessidade de realização de perícia.
4. Ressalta-se que a despeito da previsão legal acerca do direito da servidora ao adicional de insalubridade na Lei Municipal n.o 04/2005, não há qualquer regulamentação acerca da aferição do nível/intensidade da atividade insalubre desenvolvida na aludida lei. Destarte, considerando o teor da Súmula 1941 do Supremo Tribunal Federal, bem ainda que não pode o Recorrido se beneficiar de sua própria omissão, a servidora pública faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, no percentual legal previsto no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000448-37.2012.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KILZE FELICISSIMO DA SILVA - CPF: 287.845.078-70 (RECORRENTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), FAUSTO NOBRES DA SILVA - CPF: 227.402.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021